Tribunal: TJBA
Processo: 8028990-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028990-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que deixou de conhecer nova impugnação apresentada pela devedora, em razão da preclusão, e determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente apurado conforme os parâmetros fixados no título executivo judicial. A agravante sustentou a admissibilidade da nova impugnação, alegou excesso de execução, violação à coisa julgada e uso indevido de embargos de declaração para alteração das bases de cálculo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é admissível a apresentação de segunda impugnação ao cumprimento de sentença após o não conhecimento da primeira por intempestividade; (ii) estabelecer se houve excesso de execução ou violação à coisa julgada na apuração do saldo remanescente e dos honorários sucumbenciais; e (iii) determinar se o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes configurou inovação processual indevida na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da primeira impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade faz operar a preclusão temporal, impedindo a rediscussão posterior das matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas pela parte executada.

A apresentação da primeira impugnação, ainda que intempestiva, consuma o exercício da faculdade processual defensiva, caracterizando também a preclusão consumativa e vedando a formulação de nova impugnação com o mesmo propósito.

O art. 507 do CPC impede a rediscussão de questões já alcançadas pela preclusão, em observância à segurança jurídica e à regularidade da marcha processual.

Os cálculos apresentados pela agravante divergem dos parâmetros definidos no título executivo, ao aplicarem o percentual de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, quando o acórdão exequendo determinou sua incidência sobre o valor da causa.

A planilha da exequente observa fielmente os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, inexistindo excesso de execução ou afronta à coisa julgada.

O acolhimento dos embargos de declaração mostra-se legítimo quando destinado a suprir omissão relevante do julgado e assegurar a correta observância dos limites objetivos do título executivo.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas circunstâncias do caso, não configura inovação processual indevida, mas mecanismo apto a corrigir vício decisório e garantir a fidelidade da execução ao comando transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8028990-39.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BMG SA
, e, como agravado,
MARIA ZULEIDE DA CONCEICAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)